Tribunal: TJSP
Processo: 1068335-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Nomeação tardia em concurso público por força de decisão judicial. Pretensão ao recebimento de indenização correspondente aos vencimentos e demais vantagens que deixou de auferir no período entre a posse dos demais candidatos aprovados no certame e a sua efetiva nomeação e posse. O STF, no julgamento do RE no 724347 (Tema no 671) pacificou entendimento no

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Nomeação tardia em concurso público por força de decisão judicial. Pretensão ao recebimento de indenização correspondente aos vencimentos e demais vantagens que deixou de auferir no período entre a posse dos demais candidatos aprovados no certame e a sua efetiva nomeação e posse. O STF, no julgamento do RE no 724347 (Tema no 671) pacificou entendimento no sentido de ser devida indenização ao servidor em hipóteses tais, apenas se evidenciada situação de arbitrariedade flagrante por parte da administração pública. Não ocorrência. Inadmissibilidade do pagamento dos vencimentos e vantagens sem a efetiva prestação de serviço público, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.